Tribunal: TJDFT
Processo: 0713189-20.2023.8.07.0004
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL. INOVAÇÃO RECURSAL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ACOLHIDA DE OFÍCIO. CONSUMIDOR. PROTESTO LEGÍTIMO. PAGAMENTO DA DÍVIDA. CANCELAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR. NEGATIVA DE BAIXA OU EMISSÃO DA CARTA DE QUITAÇÃO NÃO COMPROVADA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTORA em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 59176310). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, a parte AUTORA alega, em síntese, que o protesto não foi levantado pela ré, e apenas restou comprovado nos autos o pedido de cancelamento do mesmo. Ressalva que ainda consta na Certidão do 9o Ofício de Notas e Protesto de Títulos do Gama, emitida em 06/02/2024, a anotação do débito. Aduz que a anotação, por cerca de 17(dezessete) meses, ofende a sua dignidade e honra, causando diversos transtornos, como por exemplo a negativa de bancos em lhe conceder empréstimos, gerando-o dano mora in re ipsa. Requer a reforma da sentença recorrida a fim de condenar a recorrida: a) a emitir a carta de quitação do débito, e retirar o protesto em cartório referente a divida paga. b) indenizar o recorrente à título de danos morais a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
3. Em contrarrazões, a RÉ aduz que não consta nenhuma anotação de débito em desfavor do autor. Pugna pela manutenção da sentença (ID 59176313).
4. Preliminar de inovação recursal. É defeso à parte inovar em sede recursal, trazendo matérias que não foram arguidas e apreciadas no juízo de origem, sob pena de supressão de instância. Ocorre que apenas neste grau recursal a recorrente formulou pedido de "emissão de carta de quitação do débito". Assim, não conheço do recurso nesse ponto. Preliminar de inovação recursal acolhida de ofício.
5. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que a recorrente é destinatária final dos serviços prestados pela recorrida, nos termos dos arts. 2o e 3o do CDC.
6. Na origem, narra o autor que pagou em duplicidade a fatura referente ao mês de maio, tendo requerido à ré o estorno do valor. Explica que, acreditando que o estorno ocorreria no mês subsequente, junho, não realizou o pagamento dessa fatura. Em setembro, ao requerer um empréstimo em instituição bancária, teve ciência que seu nome havia sido protestado pelo não pagamento da fatura com vencimento em 18/06/2023. Explica que mesmo após quitar o débito, o protesto não foi retirado.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que a fatura referente ao mês de maio/2022 foi quitada no dia 01/06/2022 e em 02/07/2022. A fatura do mês junho/2022, com vencimento em 18/06/2022, foi paga em 12/09/2022, com a via da contra apresentação (ID 59175374). O protesto foi lançado em 06/09/2022 (ID 59175406 - Pág. 5), e a autorização de cancelamento do protesto enviada em 13/09/2022 (ID 59175391 - pág. 8). Contudo, ainda constava em fevereiro/2024, nos registros do 9o Ofício de Notas e Protesto de Tìtulos do Gama a anotação do protesto (ID 59175406 - Pág. 5).
8. Diante da inadimplência do devedor, o credor exerceu regularmente o seu direito de levar a protesto o título (Código Civil, artigo 188, I).
9. A controvérsia reside em determinar o responsável pela baixa do protesto junto ao Cartório de Notas.
10. "No regime próprio da Lei 9.492/1997, legitimamente protestado o título de crédito ou outro documento de dívida, salvo inequívoca pactuação em sentido contrário, incumbe ao devedor, após a quitação da dívida, providenciar o cancelamento do protesto" (Tema 725, REsp 1.339.436/SP).
11. É do devedor a responsabilidade pela baixa de protesto de dívida, conforme entendimento exarado em sede de recurso repetitivo. Compete ao credor, todavia, no momento em que recebe o pagamento, a expedição da carta de quitação, documento sem o qual o devedor que pagou a dívida fica impedido de realizar a baixa do protesto. ((AgInt no AREsp n. 1.231.989/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 14/8/2018, DJe de 21/8/2018.)
12. A recorrida comprovou que enviou ao Cartório de Notas, via sistema, a autorização de cancelamento do protesto no dia seguinte à quitação do débito. Assim, caberia ao devedor comparecer ao cartório para retirar o protesto, contudo não o fez.
13. No caso, o devedor, ora recorrente, não comprovou ter solicitado o cancelamento do protesto, ou a negativa de baixa pelo cartório, ou a recusa da credora em emitir a carta de quitação (Art. 373, II, CPC).
14. Depreende-se, portanto, que não restou comprovado nos autos qualquer ato ilícito pela recorrida apta a ensejar a pretendida indenização por dano extrapatrimonial.
15. Precedente desta Turma: Acórdão 1756271, 07041188820238070005, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 8/9/2023, publicado no DJE: 6/10/2023.
16. Pelo exposto, irretocável a sentença vergastada.
17. Preliminar de não conhecimento do recurso acolhida de ofício. Recurso parcialmente conhecido e improvido.
18. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 20% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, tendo em vista o posicionamento adotado na Turma. Ressalvo, contudo o posicionamento pessoal no sentido de que os honorários devem ser arbitrados, em regra, entre 10% e 20%, conforme o trabalho efetivamente realizado pelo advogado e a complexidade do processo, sendo que, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Este entendimento é amparado pelo art. 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente aos procedimentos dos Juizados Especiais Cíveis na ausência de disposições específicas contrárias na Lei n. 9.099/95.
19. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.